Tribunal: TJSP
Processo: 2046516-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA À AUTORA CONSISTENTE EM DETERMINAR A SUA MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO PELA CORRÉ ORA AGRAVANTE – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO QUE, ADEMAIS, NÃO REPRESENTA RISCO DE DANO GRAVE E/OU IRREPARÁVEL À AGRAVANTE - PRESENÇA DOS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA À AUTORA CONSISTENTE EM DETERMINAR A SUA MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO PELA CORRÉ ORA AGRAVANTE – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO QUE, ADEMAIS, NÃO REPRESENTA RISCO DE DANO GRAVE E/OU IRREPARÁVEL À AGRAVANTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CASSAÇÃO DA TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO